Tribunal: STF
Processo: ARE 1353251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, aduzindo o autor que ingressou no Curso de Educação Física oferecido pela ré no ano de 2004, uma vez que se sentiu atraído pelas condições amplamente veiculadas, sendo que, ao requerer sua habilitação junto ao CREFI – Conselho Regional de Educação Física, foi surpreendido com a explicação que havia cursado 'licenciatura plena' e, não, 'bacharelado', havendo restrição de atuação profissional jamais informada pela Universidade. Indiscutivelmente a discussão versa sobre relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis as normas insertas na Lei nº 8.078/90 - Pela referida Legislação é direito básico do consumidor ser protegido contra a propaganda enganosa e práticas comerciais desleais, esclarecendo a lei que enganosa é qualquer modalidade de informação que seja capaz, ainda que por omissão, de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza e características essenciais do serviço que este pretende contratar. A ré não disponibilizou informações expressas e claras acerca dos cursos que oferecia - O atuar da instituição de ensino constitui falha na prestação do serviço, configurando o dano moral, não se tratando de simples e pequeno abalo, mas exposição vexatória, com profunda frustração de expectativa, que merece ser indenizada. Portanto, há que se manter a Sentença recorrida, posto que o autor ostenta o direito moral pleiteado – Desprovimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, X, XIII e XXXII; 22, incisos XVI e XXIV; 206, inciso VII; 207; 209, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente